Tribunal: TJES
Processo: 5007528-98.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Esbulho / Turbação / Ameaça; Liminar
Data de julgamento: 2023-11-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007528-98.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: OLINDO FAVATTO e outros

AGRAVADO: JUCELIO CLAUDIO FAVATO

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. COMODATO VERBAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. POSSE VELHA. LIMINAR. REQUISITOS AUSENTES. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1.
A
nalisando os presentes autos, e considerando a via estreita deste recurso, verifico que os Agravantes não apresentaram indícios mínimos da existência do contrato de comodato verbal a que fizeram referência em suas razões recursais.
2.
Por outro lado, as provas coligidas até então aos autos apontam com mais vigor para a tese do Agravado, no sentido de que inexiste comodato verbal e de que o mesmo exerce a posse plena dos imóveis descritos nos autos há cerca de 28 (vinte e oito) anos.
3.
Conforme cediço, a posse velha não obsta a antecipação dos efeitos da tutela de urgência, todavia é necessário que estejam preenchidos os requisitos do artigo 300 do Código de Processo Civil (perigo da demora e verossimilhança das alegações), cuja concomitante presença considero ser duvidosa no presente caso, sendo temerária a reintegração dos Agravantes na posse do imóvel no limiar da demanda.
4.
Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 030 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Acompanhar
009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5007528-98.2023.8.0000

AGRAVANTE: OLINDO FAVATO E OUTRO

AGRAVADO: JUCÉLIO CLÁUDIO FAVATO

RELATOR:
DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Trata-se de Agravo de Instrumento

em razão da decisão proferida nos autos da “
Ação de Reintegração de Posse”
tombada sob o nº 5000007-93.2023.8.08.0003, ajuizada por Olindo Favato e Iraci Oliosi Favato em desfavor de Jucélio Cláudio Favato, no âmbito da qual o MM Juiz de piso, após pedido de reconsideração apresentado na contestação, revogou a decisão liminar anteriormente proferida nos autos em que havia deferido o pedido de reintegração de posse aduzido pelos Autores.

Em suas razões recursais (ID 5469745) os Agravantes pugnam pela reforma da decisão, alegando,
em síntese:
(i)
que o requerido apresentou contestação nos autos do processo principal sem a juntada de procuração pelo advogado subscritor da petição;
(ii)
que a posse dos Agravantes se fundamenta “no fato de serem os proprietários das terras”;
(iii)
que jamais ocorreu divisão das propriedades pelos recorrentes em favor de seus filhos, tendo havido apenas outorga de comodatos individuais das áreas para os filhos trabalharem; e
(iv)
que o esbulho ocorreu com o vencimento do prazo de desocupação do imóvel, determinado através da Notificação Judicial nº 5000663-84.2022.8.08.0003, cujo mandado teria sido cumprido em 13/10/2022.

Pois bem. Trata-se, na origem, de “
Ação de Reintegração de Posse”
ajuizada por Olindo Favato e Iraci Oliosi Favato em desfavor de Jucélio Cláudio Favato, requerendo, inclusive em sede liminar, a reintegração de posse do imóvel descrito na peça vestibular.

Narram que são genitores do requerido e que este, através de comodato verbal, exercia a posse de parte das terras dos Autores, de onde tirava seu sustento através de plantação de banana.

Todavia, segundo alegam, após conflitos familiares envolvendo o requerido e sua esposa, optaram por rescindir o comodato verbal que mantinham com o Agravado, tendo sido o mesmo notificado através da Notificação Judicial nº 5000663-84.2022.8.08.0003 a desocupar as terras e a casa onde reside, no prazo de 60 (sessenta dias).

Afirmam que o referido mandado foi cumprido em 13/10/2022 e que o esbulho passou a ocorrer, desta forma, a partir de 12/12/2022, uma vez que o requerido não desocupou os imóveis.

Em sede de contestação, o requerido apresentou versão diversa dos fatos, afirmando que os Autores (ora Agravantes) dividiram as terras entre os sete filhos, dentre eles o requerido, e que se encontra na posse dos imóveis há aproximadamente 30 (trinta) anos, onde cultiva banana e café para o sustento de sua família.

Pois bem. Conforme cediço, o comodato, por constituir ato de mera permissão ou tolerância, não induz posse, pois ausente o “
animus domini”
, e, por consequência, gera ao proprietário o direito de reivindicar a sua posse na hipótese de esbulho.

Todavia, analisando os presentes autos, e considerando a via estreita deste recurso, verifico que os Agravantes não apresentaram indícios mínimos da existência do contrato de comodato verbal a que fizeram referência em suas razões recursais.

Por outro lado, nos autos do processo principal, o Agravado juntou três declarações registradas em cartório, com os seguintes teores:

“Eu, CARLOS FAVATO, brasileiro, lavrador, [...], residente na comunidade rural do Quarto Território, distrito de Crubixá – Alfredo Chaves, DECLARO para todo os fins que conheço JUCÉLIO CLÁUDIO FAVATO, bem como toda a família de OLINDO FAVATO e ESPOSA, tendo que sou parente de todas as partes.

Declaro também que tenho total ciência, assim como é conhecimento comum na comunidade de Quarto Território, que Olindo e Iraci já dividiram seus bens para os filhos, tendo que os quatro filhos (Jucélio, Rogério, Sérgio e Josilar) compraram as partes das irmãs (Dalva e Sônia), sendo que as duas propriedades rurais que pertenciam a Olindo e Iraci hoje pertencem aos quatro filhos. [...]

Declaro, por fim, que Jucélio e família sempre residiram naquela propriedade rural e nela até hoje cultivam lavouras de banana, café e cuidam de gado de corte, retirando dela o seu sustento.[...]”

“Eu, VALCIMAR FAVATO OSS, brasileiro, lavrador, [...], residente na comunidade rural do Quarto Território, distrito de Crubixá – Alfredo Chaves, DECLARO para todos os fins que conheço JUCÉLIO CLÁUDIO FAVATO, bem como toda a família de OLINDO FAVATO e ESPOSA, tendo que sou parente de todas as partes.

Declaro também que tenho total ciência, assim como é conhecimento comum na comunidade de Quarto Território, que Olindo e Iraci já dividiram seus bens para os filhos, tendo que os quatro filhos (Jucélio, Rogério, Sérgio e Josilar) compraram as partes das irmãs (Dalva e Sônia), sendo que as duas propriedades rurais que pertenciam a Olindo e Iraci hoje pertencem aos quatro filhos. [...]

Declaro, por fim, que Jucélio e família sempre residiram naquela propriedade rural e nela até hoje cultivam lavouras de banana, café e cuidam de gado de corte, retirando dela o seu sustento. [...]”

“Eu, SÉRGIO VAGNER FAVATO, brasileiro, lavrador, [...] residente na comunidade rural do Quarto Território, distrito de Crubixá – Alfredo Chaves, DECLARO para todos os fins que sou irmão de JUCÉLIO CLÁUDIO FAVATO e, por consequência, sou filho do casal OLINDO FAVATO e IRACI OLIOSI FAVATO.

Declaro também que há cerca de 28 anos meus pais Olindo e Iraci dividiram seus bens para os filhos, tendo que nós quatro filhos homens (Jucélio, Rogério, Sérgio e Josilar) compramos as partes das irmãs (Dalva e Sônia), restando ainda uma parte para a nossa irmã Marli, assim, as duas propriedades rurais que pertenciam aos nossos pais passaram a pertencer de fato aso quatro filhos homens, tendo que nelas estabelecemos lavouras de banana, café e pastagens.

Declaro ainda que trabalhei como ajudante de pedreiro, junto com Jucélio e Carlos, para construir o prédio que serve de residência para Jucélio e meus pais, onde residi e tenho minha casa. [...]”

Desta forma, em que pese o esforço argumentativo dos Agravantes, as provas coligidas até então aos autos apontam com mais vigor para a tese do Agravado, no sentido de que inexiste comodato verbal e de que o mesmo exerce a posse plena dos imóveis descritos nos autos há cerca de 28 (vinte e oito) anos.

Conforme cediço, a posse velha não obsta a antecipação dos efeitos da tutela de urgência, todavia é necessário que estejam preenchidos os requisitos do artigo 300 do Código de Processo Civil (perigo da demora e verossimilhança das alegações), cuja concomitante presença considero ser duvidosa no presente caso, sendo temerária a reintegração dos Agravantes na posse do imóvel no limiar da demanda.

Por fim, quanto aos documentos de ID 5742414, juntados aos autos apenas nessa instância após o indeferimento do pedido de atribuição de efeito suspensivo ao presente recurso, trata-se de termos de retratação assinados por Carlos Favato e Valcimar Favato Oss em que afirmam não reconhecerem as declarações anteriores (transcritas nos parágrafos acima).

Destaco que, em meu sentir, ao menos por ora, as referidas retratações não têm o condão de afastar aquelas juntadas pelo requerido aos autos do processo principal, devidamente registradas em Cartório e prestadas antes do ajuizamento do processo principal, sendo necessária uma maior dilação probatória para esclarecimento dos fatos alegados.

Face o exposto,

CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o E. Relator para NEGAR PROVIMENTO ao recurso. É como voto.